Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-46.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004965-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
.

APELADO(S):

LOCALIZA RENT A CAR S.A
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CO
NTR
A
TO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS FORA DO PRAZO CONTRATUAL –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO
– FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ro
ndonópolis
que julgou improcedente o pedido inicial, que visava
declaração de nulidade das cobranças de valores a maior
ao inicialmente pactuado entre as partes
, pela locação dos veículos
, bem como, a condenação da empresa apelada
ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
em razão da falta de provas
da
s
alegações
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
alteração unilateral do contrato de locação - Conduta ilícita da empresa
.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
214747756
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

APELADO(S):
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial, que visava declaração de nulidade das cobranças de valores a maior ao inicialmente pactuado entre as partes, pela locação dos veículos, bem como, a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da falta de provas das alegações.

1. Da alteração unilateral do contrato de locação - Conduta ilícita da empresa.

S
ustenta a parte apelante, abusividade em conduta perpetrada pela empresa apelada, notadamente, acerca da alteração unilateral do contrato de locação de ve
ículos.
Argumenta a apelante
que
“
Após a devolução dos veículos dentro do prazo contratado, a Demandada procedeu como o encaminhamento das cobranças individualizadas para cada contrato, porém, com valores muito acima dos contratados.
” (ID. 214747285 - pág. 3)
.

Pois bem, em detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que razão não assiste a parte apelante, eis que,
os contratos
possuíam a seguinte a data de devolução dos veículos, respectivamente:

Contrato 148601 -
Doblo

Essence
1.8.

Saída: 10/12/2021

Retorno: 24/12/2021

Contrato 148604 -
Doblo

Essence
1.8.

Saída: 10/12/2021

Retorno: 17/12/2021

Contrato 148618 -
Doblo

Essence
1.8.

Saída: 10/12/2021

Retorno: 17/12/2021

(grifo nosso)

Contudo, restou incontroverso nos autos o descumprimento contratual da parte apelante ao proceder a devolução dos veículos após a data aprazada, a saber:

Contrato 148601 -
Doblo

Essence
1.8.

Saída: 10/12/2021

Retorno: 24/12/2021

Data da
devolução
realizada pelo Locatário
: 03/01/2022

Contrato 148604 -
Doblo

Essence
1.8.

Saída: 10/12/2021

Retorno: 17/12/2021

Data da
devolução
realizada pelo
Locatário:
05/01/2022

Contrato 148618 -
Doblo

Essence
1.8.

Saída: 10/12/2021

Retorno: 17/12/2021

Data da
devolução
realizada pelo Locatário:
05/01/2022

(grifo nosso)

Imperioso destacar, que cada contrato constava a data de validade da oferta
,
in
verbis
:

* Tarifa válida para devolução a partir do dia 16/12/2021 às 10:16 até o dia 24/12/2021 às 10:16.

* Tarifa válida para devolução a partir do dia 16/12/2021 às 10:31 até o dia 24/12/2021 às 10:31.

* Tarifa válida para devolução a partir do dia 16/12/2021 às 11:25 até o dia 24/12/2021 às 11:25.

Logo, verifica-se
a locadora de veículo apelada agiu em exercício regular do direito ao cobrar o valor das diárias de cada veículo
, que sobejaram ao período inicialmente contratado
,
cuja causa, foi o inadimplemento contratual da parte apelante.
Portanto
, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, o que se vê é a mera insatisfação quanto ao valor cobrado
, diante da insolvência da apelante,
o que por si só, não configura abusividade da parte apelada, dev
endo
, portanto, ser rechaçado
a tese de responsabilidade civil da locado
ra
de veículos apelada, não havendo que se falar em incid
ência dos danos morais e materiais
.

2. Da ocorrência dos danos morais.

Em relação ao pleito recursal, anoto que não ficou evidenciado nos autos a responsabilidade civil d
a
apelad
a
no tópico 1., por consequência resta prejudicado o pleito
de ocorrência dos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar o valor a título de honorários
sucumbencia
i
s
, por entender razoável a importância estipulada pelo juízo de o
rigem
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024